Tribunal: TJES
Processo: 5016931-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016931-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLINE ALVERNAZ RODRIGUES BETZEL
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PAGAMENTO SEM JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO EXPRESSO FIRMADO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMPRA DE MÓVEIS COM PAGAMENTO NO CARNÊ. VALORES COMPATÍVEIS COM A COMPRA REALIZADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória c/c obrigação de fazer, na qual a parte autora alegava ter sido cobrada indevidamente por móveis adquiridos sob a oferta de pagamento sem juros no carnê.

2.A sentença reconheceu a inexistência de prova que demonstrasse a cobrança indevida e destacou que a autora anuiu expressamente aos contratos firmados com as instituições financeiras para parcelamento da compra.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente comprovou minimamente a existência de cobrança indevida em desacordo com a oferta anunciada pelo estabelecimento comercial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito da autora recai sobre a parte demandante, conforme o art. 373, I, do CPC, ainda que haja inversão do ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.Os documentos anexados aos autos demonstram que a autora anuiu aos contratos firmados com instituições financeiras, nos quais estavam expressas as condições de pagamento e parcelamento.

6.A própria recorrente, em depoimento pessoal, reconheceu que os valores dos móveis adquiridos somavam exatamente o montante final cobrado, afastando a tese de cobrança indevida.

7.Não há comprovação de que a requerida tenha agido de forma ilícita ou descumprido a oferta realizada, sendo correta a improcedência dos pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova da cobrança indevida e a expressa anuência do consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras afastam a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5016931-83.2023.8.08.0035

RECORRENTE: KAROLINE ALVERNAZ RODRIGUES BETZEL

RECORRIDA: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PAGAMENTO SEM JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO EXPRESSO FIRMADO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMPRA DE MÓVEIS COM PAGAMENTO NO CARNÊ. VALORES COMPATÍVEIS COM A COMPRA REALIZADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória c/c obrigação de fazer, na qual a parte autora alegava ter sido cobrada indevidamente por móveis adquiridos sob a oferta de pagamento sem juros no carnê.

2.A sentença reconheceu a inexistência de prova que demonstrasse a cobrança indevida e destacou que a autora anuiu expressamente aos contratos firmados com as instituições financeiras para parcelamento da compra.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente comprovou minimamente a existência de cobrança indevida em desacordo com a oferta anunciada pelo estabelecimento comercial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito da autora recai sobre a parte demandante, conforme o art. 373, I, do CPC, ainda que haja inversão do ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.Os documentos anexados aos autos demonstram que a autora anuiu aos contratos firmados com instituições financeiras, nos quais estavam expressas as condições de pagamento e parcelamento.

6.A própria recorrente, em depoimento pessoal, reconheceu que os valores dos móveis adquiridos somavam exatamente o montante final cobrado, afastando a tese de cobrança indevida.

7.Não há comprovação de que a requerida tenha agido de forma ilícita ou descumprido a oferta realizada, sendo correta a improcedência dos pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova da cobrança indevida e a expressa anuência do consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras afastam a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
KAROLINE ALVERNAZ RODRIGUES BETZEL
em face de
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA(DANUBIO)
, na qual a parte autora narra, brevemente, que adquiriu diversos móveis no estabelecimento da requerida, sob a oferta de pagamento sem juros no carnê. Assim, alega que deveria pagar R$5.363,16, mas o valor cobrado ao final das parcelas resultará na quantia de R$6.848,00, o que entende ser indevido. Diante disso, postula o cumprimento da oferta, com exclusão dos juros sobre as parcelas; e indenização por danos morais.

Em sua defesa (ID 10280524), a requerida alega, de forma preliminar, necessidade de intervenção de terceiro. No mérito, a ré assume o encargo remuneratório para fins de cumprimento da oferta, sendo feito tão somente o ajuste na nota fiscal e dos termos de adesão ao financiamento para essa operacionalização.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10280537).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10280541), requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha de prestação de serviços e, via de consequência, o dever de indenizar.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 10280544), impugnando a gratuidade de justiça, e no mérito, postulou a manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, não vislumbro como acolher a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pela recorrida, uma vez que esta não foi acompanhada de prova inequívoca de que a recorrente tem condições de arcar com as custas processuais. Na ausência dessa comprovação, o benefício deve ser mantido.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme narrado, insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação proposta, que visava a indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposta cobrança em valor diferente do ofertado, referente aos móveis adquiridos junto à requerida.

Pois bem.

Em que pese a inversão do ônus probatório permitida pelo artigo 6º, VIII, do CDC evidente relação de consumo em torno da qual se consubstancia a lide, não fica a demandante eximido do encargo que lhe cabe pelo artigo 373, I, do CPC, de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu.

Embora a autora/recorrente sustente veemente que ficou acordado com o vendedor o pagamento do valor de R$5.363,16, no carnê sem juros, referente aos móveis adquiridos, nada veio aos autos que pudesse sequer evidenciar minimamente esta situação, inclusive porque ela própria optou por pagar o carnê que lhe foi fornecido.

Verifico que, no ID 10280526, a parte requerida anexou o contrato firmado com a instituição AGORACRED, no qual está prevista a quitação em 10 parcelas no valor de R$390,00. Ademais, no ID 10280527, o contrato celebrado com a instituição CREFAZ, também com previsão expressa de pagamento em 10 parcelas no montante de R$294,80, devidamente anuído pela consumidora. Dessa forma, não há que se cogitar a inexistência de informações claras e suficientes.

Na verdade, a própria autora/recorrente, em sede de depoimento pessoal (ID 10280535), confessou que no mostruário foi indicado o preço individual de cada produto adquirido, bem como que reconhece que a soma dos produtos selecionados, resulta no montante de R$6848,00, ou seja, exatamente o valor questionado na presente demanda. Rememora-se:

“(...) Que nos mostruários dos produtos que adquiriu continha os valores específicos de cada um; Que reconhece a compra que totalizaram a quantia de R$6848,00; Que a escolha do financiamento e parcelamento da compra foi opção livre da depoente (...)”

Como bem pontuado na sentença (ID 10280537):

No entanto, entendo que esclareceu a requerida que o valor da oferta do produto adquirido era de R$ 2.775,00, reduzindo o valor da nota fiscal para que o crédito antecipado pela instituição financeira corresponda ao valor de sua oferta e, desse modo, o consumidor adquire o produto com a opção de parcelamento no carnê sem a cobrança de juros.

(...)

Verifica-se, na verdade, houve apenas a redução do valor da nota fiscal para que o crédito antecipado pela instituição financeira corresponda ao valor de sua oferta (prática comum no comércio) e, desse modo, o consumidor requerente pudesse adquirir o produto com a opção de parcelamento no carnê sem a cobrança de juros.

Ainda, no comércio varejista de móveis não é comum que os preços dos produtos tenham valores fracionados como no valor da nota fiscal, situação que confere verossimilhança às alegações da ré.

Portanto, não obstante a combatividade da autora/recorrente, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que fica suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)